Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710110-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE RAGHEB OBEID AGRAVADO: HEVERTON MASARU ONO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE RAGHEIB OBEID contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento n. 0705163-08.2020.8.07.0014, movida por HEVERTON MASARU ONO, indeferiu de plano o pedido de revogação da tutela de urgência concedida em ID 80002393 (ID 85867636, origem). Em suas razões (ID 24690423), a agravante narra se tratar de ação de conhecimento manejada em seu desfavor, buscando a anulação de leilão extrajudicial por suposta fraude na arrematação de três veículos. Distribuída a inicial, o douto julgador de origem decidiu por conceder a medida liminar pleiteada pelo autor, efetivando-se o bloqueio judicial em contas bancárias da requerida. Argumenta que, embora tenha contestado a demanda e apresentado pedido de reconsideração da decisão supracitada, a liminar foi mantida. Sustenta que o valor transferido pelo autor como pagamento pela arrematação foi destinado à empresa M&amp;M Gerenciamento de Negócios, devendo esta ser responsabilizada por eventual ressarcimento. Requer, nesses termos, sejam liberados os valores bloqueados por ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há provas de dilapidação de patrimônio ou de ocultação. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal determinando-se a imediata suspensão da medida liminar concedida nos autos principais, e consequente liberação do bloqueio. No mérito, requer sua reforma. Preparo em ID 24690441. É o relatório. Decido. Em primeiro plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se que a agravante, em verdade, busca a reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência, cuja disponibilização no DJe se deu em 28/12/2020 (ID 8002393, origem). Retira-se dos autos de origem ter a agravante tomado ciência do decisum em 08/02/2021, data em que compareceu espontaneamente e apresentou contestação (ID 83089222, origem). Em seguida, apresentou pedido de reconsideração da liminar (ID 84776573, origem), tendo o douto magistrado a quo indeferido o pleito (ID 85867636, origem). Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso. Contudo, verifica-se ter apresentado o agravo após o esgotamento do prazo recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator